Tribunal: STJ
Processo: 0058397-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983446 - MG (2025/0058397-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VITORIA VANINE DE SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva dos acusados após
habeas corpus
decisão de pronúncia.
2. A decisão de pronúncia determinou a expedição de mandado de
prisão, convolando a custódia em preventiva.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos
acusados foi devidamente fundamentada e se há ilegalidade na sua
decretação.
III. Razões de decidir
4. A fundamentação da prisão preventiva foi considerada idônea
pelas instâncias ordinárias, destacando-se a gravidade concreta do
delito e a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a
decretação da prisão preventiva em casos de especial reprovabilidade
dos fatos e risco de reiteração delitiva.
6. A existência de reincidência e de outras ações penais em
andamento contra um dos acusados reforça a necessidade da prisão
preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi
considerada insuficiente para impedir a prática de novas condutas
delitivas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de
resguardar a ordem pública. 2. A reincidência e a existência de
Documento eletrônico VDA49532354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fdea2669-eec7-492c-a60c-d2d5df9c90d9

outras ações penais em andamento justificam a manutenção da
prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes quando há risco de reiteração delitiva.
CPP, art. 282, II; CPP, art. 312; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 413, §3o.
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
15/04/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
07/05/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fdea2669-eec7-492c-a60c-d2d5df9c90d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 983446 - MG (2025/0058397-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VITORIA VANINE DE SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva dos acusados após
habeas corpus
decisão de pronúncia.
2. A decisão de pronúncia determinou a expedição de mandado de
prisão, convolando a custódia em preventiva.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos
acusados foi devidamente fundamentada e se há ilegalidade na sua
decretação.
III. Razões de decidir
4. A fundamentação da prisão preventiva foi considerada idônea
pelas instâncias ordinárias, destacando-se a gravidade concreta do
delito e a necessidade de resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA49176245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: 352601f4-0fcf-4c1d-95d8-92a21be613c1

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a
decretação da prisão preventiva em casos de especial reprovabilidade
dos fatos e risco de reiteração delitiva.
6. A existência de reincidência e de outras ações penais em
andamento contra um dos acusados reforça a necessidade da prisão
preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi
considerada insuficiente para impedir a prática de novas condutas
delitivas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de
resguardar a ordem pública. 2. A reincidência e a existência de
outras ações penais em andamento justificam a manutenção da
prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes quando há risco de reiteração delitiva.
CPP, art. 282, II; CPP, art. 312; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 413, §3o.
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
15/04/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
07/05/2024
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VITÓRIA VANINE DE
SOUZA SANTOS contra decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem de
habeas corpus (fls. 309/312).
Consta dos autos que os pacientes foram submetidos à conversão da
prisão em flagrante em preventiva de ofício, após decisão de pronúncia que
determinou a expedição de mandado de prisão.
Nas presentes razões, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do
quanto à ausência de fundamentação idônea e dos
habeas corpus
requisitos necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do
impugnado ou o
decisum
provimento do agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49176245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: 352601f4-0fcf-4c1d-95d8-92a21be613c1

VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de
desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida,
(fls. 309/312; grifamos):
in verbis

O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar dos acusados,
consignando, in verbis (fls. 11/31; grifamos):
Conforme transcrito alhures, na decisão ora rechaçada, a MM. Juíza
de Direito expressamente consignou os motivos que a motivaram a,
fundamentadamente, decretar as prisões e de negar aos outros dois
pronunciados o direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo André e
Vitória respondido ao processo em liberdade, em especial por entender
presentes a gravidade concreta do delito, indícios de autoria e
materialidade, bem como ao fato dos outros dois pronunciados terem
sido presos em flagrante e suas prisões convertidas em preventiva, o
que não foi o caso de André e Vitória. Relevante destacar, igualmente,
que os autos de origem informam que o Órgão Acusador, em alegações
finais (no de ordem 325), pugnou pela pronúncia dos 04 (quatro)
denunciados, sendo 02 (dois) deles André e Vitória. Ademais, como
devidamente demonstrado no voto condutor de lavra do em. Des.
Relator, há indícios suficientes de autoria delitiva e de materialidade,
demonstração da gravidade concreta da conduta, além de ser inviável
o pretendido decote das qualificadoras, pois, não manifestamente
improcedentes. Ainda, diante da gravidade concreta do delito em tese
cometido e pelas circunstâncias narradas, entendo como insuficiente,
"in casu", a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. Assim, frente ao
exposto, e redobrando vênia ao em. Des. Relator, entendo que a
decisão de pronúncia deve ser mantida incólume, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, sendo inviável a concessão de "habeas corpus"
de ofício para a relaxar as prisões de André Luiz da Silva Rodrigues e
Vitória Vanine de Souza Santos, ao fundamento de que foram
decretadas de ofício.
Inicialmente, registro que o argumento levantado pela Defesa a
respeito da ilegalidade da decretação da prisão dos pacientes não
merece prosperar.
É sabido que quando da decisão de pronúncia, dispöe o art. 413, §3o
do CPP, que o juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção,
revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade
anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a
necessidade da prisão preventiva ou pela eventual possibilidade
imposição de quaisquer medidas cautelares diversas, tendo tal
decisão sido adotada pela Magistrada de origem, não havendo que se
falar em ilegalidade quando da decretação da prisão, ainda que não
tenha havido pedido ministerial neste sentido por ocasião do
oferecimento de alegações finais, vez que houve o pedido de pronúncia
em relação a ambos os acusados.
Neste diapasão, bem postas as palavras do Relator no Tribunal de
origem: "há que necessariamente decidir sobre o direito do(s)
pronunciado(s), se for este o caso, de recorrer em liberdade. "In casu",
assim decidiu o Juízo na decisão de pronúncia (no de ordem 333
Documento eletrônico VDA49176245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: 352601f4-0fcf-4c1d-95d8-92a21be613c1

/334), cumprindo, a meu sentir, com seu dever de se manifestar sobre
o direito de André e Vitória de recorrerem em liberdade, vez que
ambos foram pronunciados".
Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa,
a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância
ordinária, em virtude da ,especial reprovabilidade dos fatos
evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva,
registrando-se uma fava no coração da vítima, o que justifica a prisão
processual dos acusados, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.
Exemplificativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORDEM
DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCESSO DEPRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA
COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob
pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado,
supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na
vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é
bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a
acentuada periculosidade social do acusado, bem como para
lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta.
3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e
a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao
cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco
concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a
orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do
réu.
(...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 823.916
/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
15/04/2024
18/4/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL.
PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA
CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das
graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do
fundado risco de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA49176245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: 352601f4-0fcf-4c1d-95d8-92a21be613c1

3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima,
mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido,
causando- lhe graves lesões, não se consumando o intento
homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.
4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de
reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.150/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 10/5/2024).
07/05/2024
Consigne-se ainda a existência de reincidência em relação a um dos
pacientes e o fato de ele responder a outras ações penais em
andamento, denotando que as medidas cautelares diversas da prisão
não são suficientes para impedir a prática de novas condutas e
acautelar o meio social.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por
si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
13/05/2024
15/05/2024
HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023
Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e
tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão
cautelar da ora agravante quando da decisão de pronúncia, como forma de
resguardar a ordem pública, destacando-se a especial reprovabilidade dos
fatos, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não havendo que se falar em decretação da custódia de ofício.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49176245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: 352601f4-0fcf-4c1d-95d8-92a21be613c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 983.446 / MG
Número Registro: 2025/0058397-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00590604820228130145
10000242698561001
10000242698561002
50225975120248130145
590604820228130145
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VITORIA VANINE DE SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: ANDRE LUIZ DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL TEODOSIO DA SILVA
CORRÉU
: PITER TEODÓSIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITORIA VANINE DE SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA49501037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: f3d4d58f-79c3-4df4-a0eb-11032bb39e64

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: f3d4d58f-79c3-4df4-a0eb-11032bb39e64